Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-90.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009309-90.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIO
R

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OZELY DOS SANTOS LEAL - CPF: 020.173.973-93 (RECORRENTE), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentencia de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a Promovida à restituição em dobro dos valores pagos referente à fatura do mês 11/2020 no importe de R$ 148,96, indeferindo o pleito de danos morais.

2.
Pretensão recursal da promovente, pugnando pelo deferimento dos danos morais.

3.
Havendo contestação do consumo atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetivo consumo pelo titular.

4.
Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.

5.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

6.
A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, contudo, o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

7.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

8.
Sentença parcialmente reformada.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a Promovida a restituir em dobro o valor pago, referentes à fatura do mês 11/2020, no importe de R$ 148,96(cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte promovente, ora recorrente requer seja deferida o pedido de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023